Tribunal: TJPA
Processo: 0802407-60.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802407-60.2025.8.14.0015

APELANTE: ERICK SILVA DE OLIVEIRA, WILKER ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos. Desclassificação para furto. Inviabilidade. Grave ameaça demonstrada. Concurso de agentes. Manutenção. Inaplicabilidade do afastamento da súmula Nº 231/STJ. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Erick Silva de Oliveira e Wilker Alves Rodrigues contra sentença que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em razão da subtração de telefone celular mediante grave ameaça à vítima, com posterior recuperação do bem.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os réus devem ser absolvidos por ausência de provas quanto à autoria ou participação no crime; (ii) saber se é possível a desclassificação do roubo majorado para furto simples, diante da suposta ausência de grave ameaça ou violência; (iii) saber se é possível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, bem como a redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude da atenuante da menoridade relativa, com afastamento da Súmula nº 231/STJ.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade demonstradas por conjunto probatório harmônico, composto por confissões extrajudiciais, reconhecimento informal, depoimento firme da vítima e testemunho policial em juízo.

4. Reconhecimento fotográfico e informal, embora não formalizado nos termos do art. 226 do CPP, corroborado por outras provas independentes, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.258/STJ.

5. Inviável a desclassificação para furto simples, uma vez demonstrada grave ameaça verbal à vítima.

6. Correta a aplicação da causa de aumento do concurso de agentes, diante do liame subjetivo e da divisão de tarefas entre os réus.

7. Inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal com base na menoridade relativa, nos termos da Súmula nº 231/STJ, cujo afastamento é incabível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria e a materialidade são comprovadas por provas independentes e harmônicas, mesmo na ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP. 2. A grave ameaça verbal, apta a subjugar a vítima, é suficiente para caracterizar o roubo. 3. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 386, incisos V e VII; art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERICK SILVA DE OLIVEIRA e WILKER ALVES RODRIGUES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou
à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) No dia 05 de março de 2025, no período da tarde, na Rua Irmã Adelaíde, próximo a um estabelecimento comercial, WILKER ALVES RODRIGUES e ERICK SILVA DE OLIVEIRA cometeram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, §2º, II, do CP) em face da vítima JHORDANY MICKELY MATOS DA ROCHA.

No loca, dia e horário mencionados, JHORDANY MICKELY MATOS DA ROCHA estava esperando a chuva passar quando percebeu que dois indivíduos aproximaram-se de onde estava e ficaram do outro lado da rua. Logo após, um deles atravessou a rua e, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular Iphone 12 Pro.

O agente exigiu que a vítima lhe entregasse a chave da motocicleta, momento em que ela começou a gritar por ajuda.

Populares vieram ao seu auxílio e detiveram um dos assaltantes. O outro conseguiu fugir do local com o aparelho de celular roubado.

Logo após, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via NIOP, acerca da detenção de um suspeito identificado como WILKER ALVES RODRIGUES em razão da autoria do crime de roubo de um celular, em seguida à ação criminosa.

Ao chegar ao local, os policiais realizaram a prisão em flagrante de WILKER ALVES RODRIGUES, que confessou a prática delitiva e informou que o aparelho celular estava na posse do outro autor do roubo.

Um morador das proximidades informou aos policiais militares que o segundo indivíduo havia adentrado em uma residência abandonada localizada na Rua Dom Pedro II.

Munidos de tais informações, os policiais realizaram diligências no local indicado, onde foi possível localizar o segundo indivíduo identificado como ERICK SILVA DE OLIVEIRA escondido dentro do imóvel, o mesmo ainda confessou que havia arremessado o aparelho para os fundos do quintal, onde conseguiram localizar logo após.

O bem subtraído foi restituído a vítima, identificada como JHORDANY MICKELY MATOS DA ROCHA.

Perante a Autoridade Policial os acusados confessaram a autoria do crime. (...)’

Em
razões recursais
, a defesa requer, em relação ao apelante
WILKER ALVES RODRIGUES RIBEIRO
, a
absolvição
nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, tendo em vista
não restar demonstrado que tenha aderido à conduta criminosa, tampouco que tenha praticado qualquer ato que configure participação no delito
narrado na denúncia.
Alternativamente
, pleiteia a
desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto simples
, dizendo que não houve violência ou grave ameaça contra a vítima, pois não fora utilizada arma de fogo.

Já em relação ao apelante
ERICK SILVA DE OLIVEIRA
, pede a
absolvição
nos termos do artigo 386, V do CPP, tendo em vista a
ausência de provas suficientes para a condenação
, i
ncl
usive a falta de reconhecimento formal do réu
.
Alternativamente
, pleiteia a
desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto simples.

Subsidiariamente
, requer a defesa, ainda em relação a
ERICK SILVA DE OLIVEIRA,
a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, assim como o
afastamento a Súmula nº 231/STJ
, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, ante a atenuante da menoridade relativa.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação para Furto Simples

A defesa dos apelantes pugna por suas
absolvições
ou,
alternativamente
, pela
desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto simples.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto e pelo Termo de Entrega (ID nº 28448403 - Págs. 3 e 12), bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, senão vejamos.

A vítima JHORDANY MICKELY MATOS DA ROCHA disse em Juízo:
“Que dois rapazes a abordaram, que Erick pediu o aparelho celular,
que disse que se não entregasse a mataria
, que entregou, que Erick pulou o muro,
que Wilker não conseguiu pular, que Wilker foi detido, que um popular indicou onde Erick se escondeu, que Erick foi encontrado e detido, que o bem foi recuperado
, que os dois rapazes se aproximaram juntos, que Erick ficou do lado do estabelecimento, Wilker do outro lado da rua, que Erick chamou Wilker, que Wilker atravessou a rua, que ambos ficaram ao lado da sua moto, que Erick a abordou, subtraiu seu aparelho celular, que fugiram juntos.”

A testemunha PM EDMILSON JUNIOR DO LAGO OLIVEIRA relatou em Juízo:
“Que foram acionados e saíram em diligências,
que os populares capturaram um dos indivíduos
, que realizaram a condução à delegacia, que
o indivíduo, Wilker, confirmou a autoria
, que a vítima identificou Wilker, que um morador indicou onde estava o comparsa de Wilker, que se dirigiram ao local apontado e lá
encontraram Erick, que informou onde escondeu o aparelho celular, que foi recuperado
, que a vítima também identificou Erick.”

O apelante WILKER ALVES RODRIGUES, em Juízo, narrou:
“Que foi convidado por Erick, mas não queria participar, que Erick queria roubar, até uma hora nós ‘tinha’ combinado, só que uma hora ele foi e abordou a vítima, que ele chamou, mas ficou parado, que Erick pegou o aparelho da vítima e saiu correndo, que não participou.”

Na polícia, admitiu (ID 28448403 - Pág. 20):
“(...) QUE, sobre os fatos, confessa que na tarde de hoje (05/03/2025), estava acompanhado do nacional ERICK quando os dois decidiram roubar o telefone celular de uma moça que estava parada em frente a um estabelecimento comercial, na Rua Irma Adelaide; QUE, após subtraírem o telefone, o depoente foi detido por populares e ERICK correu e se escondeu em uma casa abandonada, porem foi localizado e os dois foram presos por policiais militares. (...)”

Já o apelante ERICK SILVA DE OLIVEIRA exerceu seu direito de permanecer em silêncio, porém, em seu depoimento prestado na fase policial (ID 28448403 - Pág. 14), confessou o crime, afirmando:
“(...) QUE, sobre os fatos , confessa que na tarde de hoje (05/03/2025), roubou o telefone celular de uma moça que estava parada em frente a um estabelecimento comercial, na Rua Irma Adelaide e apos subtrair o telefone, correu e se escondeu em uma casa abandonada, porém foi localizado e preso por policiais militares. (...)”

Tais confissões extrajudiciais não podem ser desprezadas, eis que, ainda que colhidas fase informativa, foi corroborada por todos os outros elementos obtidos na esfera judicial.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, aliando-se ao depoimento testemunhal em Juízo e à própria confissão dos réus.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

A tese defensiva de que Wilker apenas acompanhava Erick e não participou da ação não encontra amparo nos autos
. As provas demonstram que ele não só acompanhava, mas posicionou-se ao lado da vítima durante o roubo, tendo dado apoio direto à ação.

A versão apresentada em juízo por Wilker – de que “ficou parado” e que “não queria participar” – contradiz sua confissão na fase policial e os depoimentos objetivos da vítima e do policial militar, os quais são harmônicos e coerentes.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do apelante Erick Silva de Oliveira
, por não ter sido formalizado nos moldes do art. 226 do CPP, o que, a seu ver, comprometeria a validade da prova utilizada para a condenação.

De fato, o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP deve, como regra, observar rigorosamente o rito legal, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1953602/SP, firmou o
Tema Repetitivo nº 1.258, fixando a seguinte tese vinculante
:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Aplicando-se o entendimento acima, verifica-se que, ainda que não tenha sido realizado o reconhecimento formal do apelante Erick conforme o art. 226 do CPP, a sua condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento probatório. Na espécie, a autoria foi corroborada por um conjunto probatório robusto e independente, tais como:

- a confissão parcial de Wilker em Juízo e do próprio Erick à autoridade policial, este indicando o local onde teria escondido o aparelho celular subtraído, informação que se revelou verídica, pois o bem foi efetivamente encontrado no local indicado, conforme auto de apreensão acima referido;

- depoimento firme e coerente da vítima em juízo, descrevendo a conduta individualizada de Erick como o agente que, de forma direta, subtraiu o celular mediante grave ameaça, e que fugiu logo após com o bem; e

- testemunho do policial militar que relatou a prisão de Erick no local indicado por populares, a recuperação da
res furtiva
no local apontado por ele.

Dessa forma, mesmo diante da eventual ausência de um reconhecimento formal válido, a condenação se fundamentou em um
conjunto de provas harmônicas e independentes
, aptas a sustentar, com segurança, o juízo de certeza exigido para o decreto condenatório.

Igualmente incabível o pleito alternativo de desclassificação para furto simples
.

Segundo relato da vítima, ao norte transcrito, ela foi ameaçada de morte, caso não entregasse o celular. Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que
tal fato configura grave ameaça à pessoa, um dos elementos essenciais do tipo penal do roubo.

Não é necessária a utilização de arma de fogo para caracterizar a grave ameaça, bastando a intimidação suficiente a subjugar a resistência da vítima.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar em absolvição do réu, tampouco em desclassificação de sua conduta.

2. Do Afastamento da Súmula nº 231/STJ e da Majorante do Concurso de Pessoas

Subsidiariamente
, requer a defesa, em relação a
ERICK SILVA DE OLIVEIRA,
o
afastamento a Súmula nº 231/STJ
, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, ante a atenuante da menoridade relativa, assim como a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
.

Ocorre que
o magistrado
a quo
reconheceu a antedita atenuante
, apenas deixando de aplicá-la em virtude de
já haver fixado a pena-base

no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.
Agiu, assim, em obediência à
Súmula nº 231/STJ
, segundo a qual a pena-base não pode ser diminuída, nesta fase, abaixo daquele limite mínimo estabelecido pelo legislador.

É totalmente descabido o argumento defensivo de afastamento da Súmula 231/STJ
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Por outro lado,
não merece acolhimento a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas
.

As circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5) . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ. 3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 4. Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos réus e do liame subjetivo entre eles, sendo a conduta de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa, restando correta a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, sendo
incabível, assim, tanto a exclusão da supracitada majorante.

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na sentença condenatória, que foi fundamentada no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução processual, cominando aos réus pena escorreita e proporcional ao delito por eles praticado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2025